Tribunal: TJSP
Processo: 1028524-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000540679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1028524-20.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante ATLANTIS MÓVEIS EIRELI e é
apelado MARCIO GIORDANO PANICO ME.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1028524-20.2019.8.26.0100 – Crs 25620e
2
Voto no 41.681
Apelação no 1028524-20.2019.8.26.0100
11a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: Atlantis Móveis Eireli
Apelado: Marcio Giordano Panico-ME
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Repelidas a relação de consumo e a
arguição de ilegitimidade passiva e
caracterizada a evicção na compra e
venda, a alienante, a ré, responde pela
restituição do preço pago pelo autor.
Empresa de móveis e decoração, ré apela
(fls. 635/657) da respeitável sentença (fls. 621/632) que
acolheu em parte demanda por indenização. Insiste em sua
ilegitimidade para a causa, porque o fabricante é
identificado, e nega a obrigação e “qualquer alienação sobre
o bem”. Argumenta com “golpe” que atribui ao
“representante legal da concessionária”, pelo qual foi de boa-
fé “usada” “para favorecer o financiamento bancário de seu
comércio”, para se “eximir de quaisquer prejuízos e
responsabilidades pela concorrência desleal” e sem “figurar
diretamente no negócio” - a encomenda de “réplica” da
marca Ferrari, “que ficou exposta em sua “concessionária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1028524-20.2019.8.26.0100 – Crs 25620e
3
carros aproximadamente 01 ano, tendo se beneficiado e se
projetado pelo 'glamour da marca' angariando lucros”.
Acrescenta que “não possuía e não possui em sua loja
nenhum produto da marca Ferrari e muito menos carros para
venda”, aponta equívoco na consideração de foto “diversa
do caso em comento” e critica a análise da prova. Reclama
de que o julgado “absolveu indiretamente o principal
responsável dos fatos e condenou um mero e simples
vendedor do comércio de móveis” e alude a “dolo eventual”
e à demanda ajuizada pela “proprietária da marca”.
Vieram preparo (fls. 658/659) e resposta
(fls. 681/688).
É o relatório.
1. Com exceção da “EIRELI” (Código
Civil de 2002, artigos 44, VI, 980-A e 1003, com a redação
da
Lei
12.441/2011),
o
microempresário
ou
microempreendedor de hoje, como a firma ou o comerciante
individual do passado, é pessoa física, não pessoa jurídica, e
não tem personalidade autônoma ou distinta daquele que lhe
dá o nome no exercício da atividade comercial ou de
prestação de serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1028524-20.2019.8.26.0100 – Crs 25620e
4
O “empresário”, que há de se inscrever
no “Registro Público” (idem, artigos 967, 968 e 1150),
“opera sob firma constituída por seu nome, completo ou
abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa
de sua pessoa ou do gênero de atividade” (idem, art. 1156),
“exerce profissionalmente atividade econômica organizada
para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”
(idem, artigos 966 a 980) e não se confunde com a
sociedade empresária (idem, artigos 981 a 985).
A equiparação de empresário individual,
microempresário ou microempreendedor a microempresa ou
a empresa de pequeno porte, estabelecida pela Lei
Complementar 123/2006, que instituiu o “Estatuto Nacional
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte”, dá-se
apenas para seus efeitos (art. 3o), quer dizer, o tributário.
Além disso e a despeito do descuido de
regras específica que incentivam equívocos, “a existência
legal das pessoas jurídicas de direito privado” continua
pressupondo “a inscrição do ato constitutivo no respectivo
registro” (idem, art. 45), a partir do que “adquire
personalidade jurídica” (idem, art. 985).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1028524-20.2019.8.26.0100 – Crs 25620e
5
Assim e no caso, não há autora nem
concessionária: o autor é pessoa física, empresário
individual do “comércio a varejo de automóveis, camionetas
e utilitários usados” (fls. 72, 416, 440 e 568).
2. Segundo a inicial, em “busca de
algum atrativo especial para a reinauguração” e “para expor
em estabelecimento”, o autor adquiriu “uma réplica de um
“F1 Ferrari” e duas cadeiras “Egg Personalizada Ferrari
Califórnia” por R$ 42.500,00 (fls. 3/4).
À época, ela afirmou que a “operação
era perfeitamente legal”, tanto “que já havia vendido
réplicas semelhantes” (fl. 4).
Todavia e depois, “foi surpreendido”
com mandado de busca e apreensão expedido na “ação
judicial movida pela Ferrari (detentora da marca da réplica
vendida”), que “decorreu do fato de que a ré não tinha o
direito de comercializar produtos dessa marca” (fl. 5 sic).
3. Ao contestar (fls. 466/497), a ré, além
de legitimidade, negou a fabricação e a venda da réplica,
porque atua com “móveis (sofás, cadeiras, mesas, armários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1028524-20.2019.8.26.0100 – Crs 25620e
6
cama, etc.)”: “pelo sentimento de 'coleguismo e boa fé' se
submeteu aos 'desejos e caprichos' do pedido de
encomenda” do autor, “comerciante” “da mesma rua”, que
“não desejava aparecer como comprador direto do fabricante
de réplicas” e “pediu ajuda” “para utilizar a via do
financiamento bancário de sua loja”.
Acenou com conhecimento dos riscos
por ele, autor, de que quis se “isentar”, e com os benefícios
que teve.
4. À evidência, não há relação de
consumo, o que basta para afastar a arguida ilegitimidade
passiva, pouco importa a identificação do “fabricante” ou
eventual contrafator (fls. 353/371, 397/400, 411 e 566/567),
mas há relação civil, documentada compra e venda com
financiamento (fls. 11/16, 447 e 510).
5. A apreensão judicial caracteriza
evicção, pela qual responde a alienante, a ré (Código Civil
de 2002, art. 447), “a restituição integral do preço” (idem,
art. 450, caput).
6. Da negativa do negócio, a versão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1028524-20.2019.8.26.0100 – Crs 25620e
7
“golpe”, dos “desejos e caprichos” do autor, inconvincente
já por vir de empresa comerciante, que admitiu que, “no
passado, aproximadamente no ano de 2015, teve contato
com esse tipo de arte e decoração” (fl. 485), não houve
prova, de cuja produção, ônus seu (Código de Processo Civil
de 2015, art. 373, II), ela declinou às expressas (fls.
615/618).
Erro ou dolo que houvesse, vício na
manifestação de vontade, geraria mera anulabilidade, não
nulidade, e seu reconhecimento dependeria de ação própria e
sentença com trânsito em julgado (Código Civil de 2002,
art. 177).
Aliás, quem a qualquer título e sob
qualquer pretexto “empresta” o nome vincula-se ao negócio
e arca com as consequências.
7. Então, a solução era e é a da
respeitável sentença, a condenação à restituição do preço. Se
outro foi seu beneficiário, contra ele talvez à ré toque direito
de regresso.
8. Diante da decadência recursal, eleva-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1028524-20.2019.8.26.0100 – Crs 25620e
8
se em meio ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência em favor do autor.
9.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator